Tribunal: TJSP
Processo: 2290803-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a fornecer terapia, pelo método ABA, a paciente portador de transtorno do espectro do autista. Cabimento, em parte. Preenchimento parcial dos requisitos previstos pelo art. 300, do CPC. Afastamento da obrigação da seguradora de custear a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir o plano de saúde a fornecer terapia, pelo método ABA, a paciente portador de transtorno do espectro do autista. Cabimento, em parte. Preenchimento parcial dos requisitos previstos pelo art. 300, do CPC. Afastamento da obrigação da seguradora de custear a musicoterapia à criança autista, pois o procedimento não se encontra incluído na cobertura contratual, por não constar do rol da ANS. Obrigação da seguradora de custear um acompanhante pedagógico à criança autista e um treinamento parental que, em sede de cognição sumária, extrapolariam a seara da saúde. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.